Tribunal: TJDFT
Processo: 0718367-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0718367-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSTA &amp; RAMOS LTDA AGRAVADO: COMPLEXO GASTRONOMICO LTDA DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu tutela de urgência para arresto de bens das empresas CINQ UNIVERSO GASTRONÔMICO LTDA., ALBARINO UNIVERSO GASTRONÔMICO LTDA. e SERTEC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., até o valor da execução (R$ 58.745,44) Todavia, em 28/06/2024, diante de novos elementos levados ao Juízo a quo, foi deferido o arresto de bens das empresas agravadas (ID 200295318 do processo referência). Intimada a agravante quanto a eventual perda do objeto do presente recurso, esta não se manifestou (ID 60982109 e 63196027). Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator